Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO SIMPLES. INEFICÁCIA DA SENTENÇA. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO. OMISSÃO. AGÊNCIA FISCALIZADORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

1. Tratando-se de litisconsórcio necessário simples, no qual a decisão pode ser distinta para cada parte, haja vista a pluralidade e divisibilidade de relações jurídicas objeto da demanda, a Sentença de mérito, será apenas ineficaz em relação ao litisconsorte que não integrou a lide.

2. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, o Juízo passa a ter natureza de mérito. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença Cassada.

3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.1. Com efeito, não comprovada a alegada omissão da Agência Fiscalizadora no exercício do seu Poder de Polícia, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente. Preliminar acolhida. Sentença Cassada. Pedidos Iniciais julgados improcedentes.